Tribunal: TJDFT
Processo: 0038008-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE OU FALTA DE IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA PERÍCIA. NÃO VERIFICADA. HONORARÍOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se evidencia qualquer vício na decisão que indefere a dilação probatória, se era prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada..
2. No caso, o recorrente insurgiu-se contra a perícia, ao argumento de que o perito não teria examinado seu prontuário medico e considerado as informações sobre a fabricação e número de série das próteses mamárias. Aduziu ainda que as conclusões, apontadas no laudo, seriam infirmadas pelas provas coligidas aos autos.
3. Não se verifica vício capaz de ensejar a nulidade da perícia médica, ao passo em que a análise dos documentos questionados se mostrou prescindível para a elaboração da prova técnica, que não mencionou qualquer prejuízo e foi conclusiva ao responder os quesitos elaborados.
4. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
5. Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.